Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO, POR ASFIXIA (SUICIDIO), OCORRIDA EM CELA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS DETENTOS. ART. 5o, XLIX, DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de remessa necessária e apelação contra sentença que, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, decorrente da morte de preso, por auto-exterminação, julgou procedente o pedido formulado na ação indenizatória e condenou o ente Público ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, em favor da esposa e filhos, bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 1.1. Em seu apelo, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para que seja excluída a sua responsabilidade ou afastado o dever de indenizar, em razão da ausência de comprovação do dano material e de dependência econômica dos apelados com o falecido. 1.2. Defende inexistir nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso, pois o detento teria se utilizado de suas vestimentas para cometer suicídio, não podendo ensejar a reponsabilidade do Estado. 1.3. Subsidiariamente pede que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

2. A responsabilização do Estado, decorrente de conduta omissiva, é questão amplamente debatida na doutrina e jurisprudência, especialmente quando ocorre violação à integridade física do preso sob sua custódia, se revelando a hipótese de suicídio do detento tema de extrema importância para qualificar e definir a responsabilidade do Estado em caso de omissão. 2.1. Segundo a doutrina abalizada, “é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilidade do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão”.

3. Quanto ao tema, o Art. 5o, XLIX, da CF, determina que o Poder Público adote todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos detentos de forma eficiente, a fim de garantir sua incolumidade física e moral. Trata-se, pois, de um dever específico de agir constitucionalmente garantido. 3.1. Por essa razão, o nexo de causalidade se verifica pelo fato de o preso estar sob a custódia do Estado e não ter sido nessa condição protegido. Já que constitui dever do ente Público resguardar a integridade dos detentos de eventuais violências que possam ser contra eles exercida, seja da parte de agentes públicos, de outros detentos, seja, igualmente, de ato contra si mesmo praticado, como no caso de suicídio, fato que apenas demonstra falha no dever de vigilância e segurança. 3.2. Desta feita, tratando-se de omissão específica, desnecessário analisar eventual culpa da Administração Pública, pois a responsabilidade do estado em tais hipóteses é objetiva.

4. No caso, restou caracterizada a omissão específica do apelante ao deixar de cumprir o dever legal de segurança do custodiado, notadamente porque se absteve de adotar as providências assecuratórias que a situação exigia e sobretudo diante da constatação de anterior tentativa frustrada de suicídio do detento. 4.1. Daí emerge a responsabilidade objetiva do Estado ao dever de indenizar os familiares da vítima pelos danos experimentados, independentemente de caracterização de culpa ou envolvimento dos agentes estatais. 4.2. Em situações semelhantes, a jurisprudência tanto do STJ quanto deste Tribunal de Justiça tem se posicionando no sentido de aplicar a responsabilidade objetiva do Estado no caso de omissivo no dever de cuidado, vigilância e segurança do detento, ainda que decorrente de suicídio praticado pelo preso.

5. Os fatos articulados nos autos revelam que houve violação aos direitos da personalidade dos autores, esposa e filhos do custodiado, morto enquanto recolhido no sistema prisional. Nesse aspecto, cabível a compensação por danos morais ante a evidente dor sofrida pelos familiares, que não comporta sequer discussão. 5.1. A indenização fixada na sentença encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que foram observados a situação econômica das partes, a gravidade do dano experimentado, o duplo aspecto satisfativo/punitivo, bem como sopesada a concorrência no dano por ato voluntário praticado pelo próprio detento.

6. O pagamento de pensão por morte tem por pressuposto o decréscimo da renda familiar pelo óbito de seu progenitor, devendo presumir a capacidade remuneratória de um salário mínimo quanto inexistente comprovação de renda do falecido.

7. Recurso não provido.